Tribunal: TJDFT
Processo: 0718292-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM RELAÇÃO A UM DOS DEVEDORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de extinção parcial do processo em decorrência da intempestividade na propositura de embargos à execução.
2. Os embargos à execução, embora manejados em autos apartados, revelam, ao lado da sua natureza de ação, têm a função de proporcionar ao devedor o necessário meio de defesa, observados os limites próprios ao procedimento da execução. Por essa razão, o devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá propor embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da juntada, aos autos do processo de execução, do mandado de citação cumprido, nos moldes dos artigos 231, 915 e 219, todos do CPC. Por essa razão, o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos.
3. A intempestividade é causa de rejeição liminar da petição inicial dos embargos à execução, nos moldes do art. 918, inc. I, do CPC. Com efeito, a douta sentença, que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução em relação a um dos devedores, incorreu em equívoco. Por essa razão, a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, com o subsequente reconhecimento da tempestividade em relação ao primeiro embargante, sendo impositivo o acolhimento da preliminar suscitada pelo ora recorrente.
4. Apelação interposta conhecida e parcialmente provida.